Tribunal: TJDFT
Processo: 0717043-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. DOMICÍLIO DA FALECIDA. MÚLTIPLOS DOMICÍLIOS. FORO DA SITUAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS. COMPETÊNCIA DO FORO DOS BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE REUNIÃO DOS FEITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 48 do Código de Processo Civil, o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. 1.1. Todavia, nos termos do art. 48, parágrafo único, inciso I, do CPC, havendo multiplicidade de domicílios, a legislação autoriza a propositura da ação no foro onde estão situados os bens imóveis de titularidade do autos da herança.
2. Considerando a multiplicidade de domicílios da inventariada, noticiada pela sua curadora, ora agravante, e que o bem imóvel de sua titularidade está localizado em Taguatinga/DF, deve ser reconhecida competência do foro de Taguatinga/DF.
3. Por outro aspecto, a despeito de inexistir conexão entre a ação testamentária e a ação de inventário, deve ser observada a necessidade de evitar decisões conflitantes entre as demandas, uma vez existente prejudicialidade do inventário frente às disposições testamentárias, uma vez que o testamento influi diretamente na partilha de bens da falecida quando dispõe sobre o percentual dos quinhões a serem recebidos pelos herdeiros testamentários.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.